Tribunal: TJSP
Processo: 2213016-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213016-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante
GUILHERME MIRON CRISTINO e Paciente RONALDO GUIRAU MIRON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213016-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.875
HC No 2213016-08.2020.8.26.0000 Tupã
IMPETRANTE: GUILHERME MIRON CRISTINO
PACIENTE: RONALDO GUIRAU MIRON
HABEAS CORPUS Irresignação à fixação do
regime inicial semiaberto Impossibilidade
Condenação transitada em julgado
Via
inadequada Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Guilherme Miron Cristino em favor de
RONALDO GUIRAU MIRON, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do Colégio Recursal da Comarca de Tupã, fundado em sua
condenação ao regime inicial semiaberto.
Alega o impetrante, em síntese, haver ausência
de fundamentação idônea, bem como ofensa ao art. 44, § 3o, do Código
Penal, sendo que o paciente não é reincidente específico. Aduz, ainda, a
desproporcionalidade da medida e a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja expedido salvo-conduto em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 51). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 53/54), opinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213016-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls.
60/63). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem não deve ser conhecida.
Segundo consta, o paciente foi condenado à
pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
como incurso no art. 331 do Código Penal, já tendo se operado o trânsito
em julgado (fls. 53).
Com efeito, a via sumária do habeas corpus
não é o caminho adequado para alcançar o objetivo almejado, haja vista
se tratar de questão de mérito de condenação transitada em julgado,
devendo o impetrante reportar-se ao meio idôneo, qual seja, a revisão
criminal.
Não obstante, frise-se que a fixação do regime
inicial semiaberto possui fundamentação idônea, sendo o paciente
reincidente, in verbis:
“Por seu turno, a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena semiaberto justifica-se em razão da reincidência
bem observada pela decisão recorrida e não da gravidade em abstrato
da conduta. Portanto, não há desproporcionalidade, mas estrita
observância das regras legais, compatibilizadas com o caso concreto”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213016-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 44).
Por fim, frise-se que, embora a situação
decorrente da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui,
por si só, razão suficiente para afastar a segregação quando esta se
mostra necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz
social, sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a
Administração Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para
diminuir o risco de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Posto isto, não se conhece a presente ordem de
habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator